Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701110-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA SILVA ALVES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por EDNA SILVA ALVES RIBEIRO contra decisão que, em processo de conhecimento, reconheceu a conexão entre as ações que tratam do pagamento da correção monetária devida em razão da conversão em pecúnia da licença-prêmio da própria base de cálculo da conversão da licença. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que reconheceu a conexão entre as ações, pode ser reexaminada na hipótese de demonstrado o prejuízo e quando do conhecimento de eventual recurso interposto contra a sentença. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pela parte recorrente. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.